Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. CRIME DE USURA PECUNIÁRIA (AGIOTAGEM). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. CRIME DE AMEAÇA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de recursos de apelação do MPDFT e do réu contra sentença de mérito que condenou o réu no crime descrito no art. 4o, ‘a’, da Lei 1.521/1951 (usura pecuniária, real ou agiotagem), mas que o absolveu pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 questões em análise: (i) se o réu praticou ou não o crime de usura pecuniária em relação a vítima citada na denúncia; (ii) se as palavras utilizadas pelo acusado amoldam-se a conduta descrita no art. 147 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constitui crime de usura pecuniária (ou usura real ou agiotagem) o empréstimo de dinheiro com juros excessivos superiores aos legalmente permitidos pela lei, o qual consuma-se com a simples cobrança dos aludidos juros sobre empréstimos realizados (crime formal). 3.1. No caso em análise, restou suficientemente comprovado por meio de documentos, áudios e relatos orais que o réu emprestou a vitima algumas quantias a juros de 20% (vinte por cento) ao mês, o que evidencia a autoria e materialidade do crime em questão.
4. O crime de ameaça está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, no art. 147 do Código Penal, restando caracterizada quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 4.1. Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente. 4.2. Na situação posta, o imputado crime não foi satisfatoriamente demonstrado, existindo dúvida razoável quanto a sua materialidade, razão pela qual deve ser mantida a absolvição do agente por falta de provas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recursos de apelação conhecidos, mas desprovidos.